Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-27.2018.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-27.2018.8.14.0221
APELANTE: BANCO DO BANRISUL, BANCO BRADESCO

APELADO: MATEUS DE SANTANA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0800030-27.2018.8.14.0221
COMARCA DE ORIGEM: MAGALHÃES BARATA
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO – OAB/RO 4643
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO 5546
APELADO: MATEUS DE SANTANA FERREIRA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO IMOTIVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1. A instituição bancária recorrente não produziu qualquer prova que demonstrasse que a parte autora, efetivamente, contratou e se utilizou do serviço de empréstimo bancário, sendo assim, manifestamente irregular a cobrança e o débito realizado.
2. Evidencia-se que o dano moral restou excepcionalmente configurado, haja vista que a conduta da instituição bancária apelante desbordou o limite de uma mera cobrança indevida, transmudando-se em prática de ato ilícito, o que dá azo ao dever indenizar.
3. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está pautado pela razoabilidade, proporcionalidade e moderação, não configurando uma premiação ou se mostrando insuficiente a ponto de não concretizar a reparação civil, nem trazer enriquecimento ilícito para o ofendido.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0800030-27.2018.8.14.0221
COMARCA DE ORIGEM: MAGALHÃES BARATA
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO – OAB/RO 4643
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO 5546
APELADO: MATEUS DE SANTANA FERREIRA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Magalhães Barata, que julgou procedente o pedido contido na inicial da Ação de Indenização por Danos Material e Moral aforado por MATEUS DE SANTANA FERREIRA.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2985974, o Apelante, sustém em tese, sobre a inocorrência de danos morais, bem como sobre o enriquecimento sem causa e, que o autor, ora apelado, teria contraído o empréstimo junto ao banco recorrente. Por fim, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença, - e/ou a necessária redução do
quantum
indenizatório.
Sem contrarrazões, conforme Certidão de Id. 2985993.
Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (Id. 2985975).
II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar sobre a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos entre MATEUS DE SANTANA e BANCO BRADESCO (Contrato n°. 0123335065056,), condenando o BANCO BRADESCO a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento, determinando também a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo a restituição no valor de R$ 830,40 (oitocentos e trinta reais e quarenta centavos) devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico não merece prevalecer o argumento levantado pelo Apelante.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em decorrência de cobranças contra a parte autora por dívida por ele desconhecida.
Foi proferida sentença (Id-2985972) que firmou seu entendimento no sentido de que competia Banco apelante a comprovação da contração do empréstimo bancário feito pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que cabível o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a impropriedade das cobranças.
Inicialmente, relevante salientar a necessidade de se submeter o caso às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.
Dispõe o art. 14, do CDC:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - O modo de seu fornecimento;
II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - A época em que foi fornecido.
§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.
§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da apuração de culpa.
A lei previu, apenas, duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor, que são a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sendo de ressaltar que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias capazes de ilidir a responsabilidade civil é do fornecedor.
De pronto, cabe ressaltar que não restou comprovada nos autos a contratação do serviço pelo postulante, nem tampouco, a utilização deles, de modo a justificar as cobranças realizadas.
Na hipótese destes autos, o dano moral restou excepcionalmente configurado, em razão do débito indevido na aposentadoria do autor, que, causaram desnecessário e imotivado constrangimento, o que, entendo, culminou em prejuízos de ordem moral.
Percebo que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas, sim, de conduta indevida, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social.
Daí o dever de indenizar.
Sobre o tema, a orientação que se formou em julgamentos de casos análogos:
"RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABUSIVIDADE NA PRÁTICA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO BANCO, REFERENTE A COBRANÇAS INEXISTENTES. COBRANÇA REALIZADA DE FORMA REITERADA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. [...]."(TJRS - Recurso Cível nº 71007069073, Relator o Juiz ROBERTO CARVALHO FRAGA, Acórdão publicado no DJ de 08/09/2017).
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA VEXATÓRIA - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INSISTENTES E DESRESPEITOSAS - DÍVIDA INEXISTENTE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Para a apuração da responsabilidade objetiva, basta a existência de dano e nexo de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do CDC. A injustificada e reiterada atitude do réu em insistir na cobrança indevida de dívida através de ligações telefônicas acarreta danos morais, que ultrapassaram a esfera de mero dissabor do cotidiano." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0145.15.001625-4/001, Relator o Desembargador ANTÔNIO BISPO, Acórdão publicado no DJ 21/07/2017).
No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.
Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.
Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.
Assim, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser mantida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante este que, a meu aviso, tem robustez suficiente para cumprir suas finalidades e, obedecidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico do apelante, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.
Assim, não merece reforma a sentença ora atacada.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
DESPROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTA, PARA CONFIRMAR E MANTER IN TOTUM OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2021